Tribunal: TJDFT
Processo: 0714145-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714145-27.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RANDRO DE PAULA MARINHO EMBARGADO: EZIO PEREIRA DA SILVA, IRACI DE OLIVEIRA, J S CONSTRUTORA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JEANNE DA SILVA VILASBOAS D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se o embargante (RANDRO DE PAULA MARINHO) para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração (ID no 42160955), suscitada pela d. Procuradoria de Justiça na manifestação de ID no 43600581. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator